Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017306-50.2021
AGRAVANTE: MOACIR ANTONIO PICININ.
AGRAVADO: STARA FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE SINOP/MT – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOACIR ANTONIO PICININ, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos Ação de Busca e Apreensão n.o 1011247-98.2021.8.11.0015, movida por STARA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, determinou a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Sinop/MT, porquanto competente para julgar o feito até o trânsito em julgado da ação declaratória de competência.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, sustenta que que conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe ao D. Juízo Universal a responsabilidade pela resolução de todos os assuntos atinentes ao processo de recuperação judicial, bem como detém o poder de determinar as providências necessárias ao sucesso da recuperação, inclusive por ser de índole constitucional a preservação da unidade produtiva.
Assevera que “uma vez declinada a competência pelo Juízo da Recuperação Judicial, a função social da propriedade bem como a preservação da unidade produtiva estará em risco, vez que qualquer outro juízo poderá deliberar acerca de eventual consolidação da propriedade”.
Discorre que periculum in mora “consiste nos riscos possíveis e eventuais danos que possam advir da permanência da decisão proferida na origem, isso porque, dada a atividade desenvolvida, é possível que a empresa credora dê prosseguimento em ação individual para fins de satisfação do seu crédito, podendo inclusive, ocorrer a apreensão dos bens dados em garantia, o que representa sacrifício extremo à parte, pois, onera excessivamente os devedores, ora Agravantes”.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para manter o processamento do feito na comarca de Sorriso, local do Juízo recuperacional do grupo em soerguimento.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não obstante os argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Outrossim, descabe a alegação de periculum in mora sob a ótica de que medidas de constrição podem colocar em risco o funcionamento das atividades do grupo recuperando, uma vez que não há prova da iminência de qualquer determinação de constrição de bens, bem como no caso de eventual desacerto de ulterior decisum, a parte poderá se valer das vias judiciais, se assim desejar.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após o cumprimento das determinações da liminar, o feito ficará sobrestado em secretaria até que sobrevenha decisão nos do Conflito de Competência no 1009502-31.2021.8.11.0000.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR